Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-87.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000560-87.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), EDMILSON CAITANO DA SILVA - CPF: 998.862.601-06 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO. ATO JUDICANTE PRATICADO DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se o mandado de segurança impetrado contra ato judicial que foi praticado de acordo com as regras processuais.

O juízo tido por coator determinou providência à parte para comprovação do benefício de gratuidade de justiça e essa deixou de atender ao despacho judicial.

Indeferida a gratuidade de justiça e não realizado o preparo, corretamente o recurso inominado foi julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande do Estado de Mato Grosso, onde foi negado segmento a recurso inominado por não ter a parte impetrante cumprido o despacho anterior para comprovação da falta de capacidade financeira do pagamento das custas processuais.

Diz a impetrante que comprovou a sua comprovou a sua hipossuficiência financeira com documentos indicativos da falta de rendimentos perante a receita federal e que a negativa de processamento do seu recurso é ato de autoridade realizado de forma ilegal ferindo seu direito líquido e certo.

Autoridade coatora prestou informações esclarecendo que intimou a impetrante para comprovar sua hipossuficiência financeira e essa deixou de cumprir com a determinação judicial, razão pela qual lhe foi negada a gratuidade de justiça e consequentemente o processamento do seu recurso por falta de preparo.

O Ministério público deixou de apresentar parecer informando ausência de interesse público no presente caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é ação especial constitucional destinada a combater ato ilegal de autoridade que atente contra direito líquido e certo do cidadão, conforme exposição condicional em vigor.

No âmbito dos juizados especiais, quando não existe recurso cabível para o combate de decisão de cunho incidental, a doutrina e a jurisprudência já reconhecem a muito tempo a possibilidade jurídica da impetração d mandado de segurança as turmas recursais.

Assim, é cabível a é cabível a impetração razão pela qual dela conheço e trago a julgamento perante este colegiado.

No tocante ao mérito do remédio heroico estou convencido de que não existe direito líquido e certo a ser protegido, pois não houve teratologia na decisão judicial que negou a gratuidade de justiça e considerou deserto o recurso da parte impetrante por não terem sido recolhidas as custas.

O que se tem na espécie sub oculis é a impetrante buscando corrigir um ato de desídia processual, relativo a despacho do juízo monocrático que não foi atendido a tempo e modo devidos quando regularmente intimada pelo magistrado a quo.

Com efeito, a autoridade tida por coatora determinou a intimação para comprovação da hipossuficiência para fins de análise de gratuidade de justiça, sendo certo que o causídico da impetrante foi intimado e não cumpriu regularmente com o seu dever profissional e agora busca pela via oblíqua desta impetração fazer com que seu recurso suba a turma recursal. Essa a síntese dos fatos retirados dos autos.

Confira-se trecho da decisão tida por teratológica, verbis:

[...]

Assim, determino que, em 48 horas (art. 42, § 1o), o(a) recorrente/autor recolha o preparo ou comprove a sua condição de não poder arcar com o preparo recursal estabelecido no art. 54, § único, da Lei 9.099/95, juntando seus extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 90 dias de todas as instituições com as quais tenha relacionamento, além de seus Holerites do mesmo período e demais documentos que entender pertinentes com suas justificativas, sob pena de deserção.

[...]

Como se vê deste trecho do decisório, nada fez o juízo impetrado de errado que possa ser considerado ato ilegal, exercitando apenas um ato jurisdicional legal e legítimo para poder apreciar com consistência jurídica se era o caso, ou não, de deferimento da gratuidade de justiça no caso concreto. A parte interessada por seu procurador deveria ter tomado as providências a seu cargo para demonstrar que fazia jus ao benefício legal e assim não o fez, razão pela qual responde por sua desídia.

Nesse sentido cito o seguinte paradigma das turmas recursais:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(N.U 1000550-43.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Desse modo, dar procedência a impetração seria desprestigiar o ato judicante praticado regular, legal e legitimamente pelo magistrado de primeira instância, o que não deve ser feito na análise final deste mandado de segurança, tendo em vista que isso seria afrontar toda a lógica do sistema processual e prestigiar quem não atuou na devida forma quando intimado.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração, revogando a liminar anteriormente deferida
initio litis
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023